Tribunal: TJMT
Processo: 1026270-66.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026270-66.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Lançamento, CND/Certidão Negativa de Débito, Liminar]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), PAMELA DE CARVALHO VIEIRA - CPF: 001.563.631-35 (AGRAVANTE), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO NÃO CONHECIDO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
PAMELA DE CARVALHO VIEIRA

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ACORDO – PAGAMENTO INTEGRAL – AÇÃO ORIGINÁRIA EXTINTA – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO PRESENTE RECURSO – RECONHECIDO. Em 07 de fevereiro de 2023, a parte Recorrente manifestou informando quanto ao pagamento integral do crédito tributário discutido, trazendo aos autos uma cópia das guias, dos comprovantes de pagamentos e da CDA já baixada (ID: 1572255670, 157255671 e 157255673). Além disso, verifica-se que na ação originária foi reconhecido o pagamento, extinguindo o feito. Sem mais delongas, é evidente a perda superveniente do objeto do presente recurso.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:
PAMELA DE CARVALHO VIEIRA

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
PAMELA CARVALHO VIEIRA
contra a decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Anulatória de Débito Tributário identificada pela numeração única: 1056007-25.2019.8.11.0041, movida em desfavor de
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Faz-se necessário ressaltar, que a parte Agravante se manifestou, informando quanto ao seu enquadramento no REFIS, que possibilitou no pagamento integral do débito tributário discutido no feito originário (ID: 157255670).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do artigo 178 do Novo Código de Processo Civil/2015.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
PAMELA DE CARVALHO VIEIRA

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
PAMELA CARVALHO VIEIRA
contra a decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Anulatória de Débito Tributário identificada pela numeração única: 1056007-25.2019.8.11.0041, movida em desfavor de
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Pois bem.

Em 07 de fevereiro de 2023, a parte Recorrente manifestou informando quanto ao pagamento integral do crédito tributário discutido, trazendo aos autos uma cópia das guias, dos comprovantes de pagamentos e da CDA já baixada (ID: 1572255670, 157255671 e 157255673).

Além disso, verifica-se que na ação originária foi reconhecido o pagamento, extinguindo o feito.

Sem mais delongas, é evidente a perda superveniente do objeto do presente recurso.

Assim,
RECONHEÇO a perda superveniente do objeto do presente recurso
, determinando o arquivamento definitivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023